Tribunal: TJDFT
Processo: 0707418-69.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. DANO QUALIFICADO. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. DELITO MATERIAL. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME NO LOCAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. MATERIALIDADE DELITIVA NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO.
1. É necessária a realização de exame pericial em delitos não transeuntes, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios somente quando a infração não deixar vestígios, ou se o corpo de delito houver desaparecido, não sendo possível afastar tal exigência diante da mera ineficiência do Estado.
2. Não realizada a perícia que seria plenamente possível, impõe-se a absolvição do réu pelo suposto crime de dano qualificado, diante da ausência de prova da materialidade delitiva.
3. Recurso conhecido e provido.